Tribunal: TJDFT
Processo: 0727893-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. COMPROVAÇÃO PARCIAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É ônus do executado comprovar que os valores bloqueados são impenhoráveis, nos termos do art. 854, § 3o, do CPC.
2. Comprovado que o valor de R$ 75,12 bloqueado via SISBAJUD decorre de benefício previdenciário recebido pela agravante, impõe-se sua liberação, por se tratar de verba de natureza alimentar.
3. Quanto ao bloqueio da quantia remanescente, não foi juntado aos autos o extrato bancário completo referente ao período, o que impede a verificação da origem e da natureza jurídica dos valores, não sendo possível reconhecer sua impenhorabilidade.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.